Tribunal: TJDFT
Processo: 0711145-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOIS RÉUS. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E FILMAGENS. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA POR MEIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. CONDENAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. INVIÁVEL. DÚVIDAS QUANTO À TRAFICÂNCIA. PROVAS INSUFICIENTES. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, LAD. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Inviável a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta do réu Jaime para o tipo do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente pelos depoimentos dos policiais civis, corroborados pelas filmagens realizadas, as quais evidenciaram a mercancia ilícita de entorpecentes, pela prisão em flagrante do réu, bem como pelo auto de apresentação e apreensão e laudos de exame pericial.
2. Não há falar em desclassificação, tendo em vista que as provas colacionadas demonstram que a droga encontrada não era para uso pessoal, mas sim para a traficância. Ademais, o fato de o réu ser consumidor de drogas não elide a prática de traficância devidamente comprovada nos autos.
3. Considerando a falta de elementos suficientes a demonstrar com a certeza necessária o tráfico de drogas praticado pelo corréu, existindo dúvidas sobre a destinação da droga apreendida, em pequena quantidade (desacompanhada de balança de precisão ou petrechos ou anotações típicas de contabilidade de traficância), à difusão ilícita, é medida de rigor a manutenção da absolvição.
4. A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 merece ser mantida quando há comprovação de que o tráfico foi realizado nas proximidades dos locais e das instituições citados pelo dispositivo.
5. Recursos desprovidos.